Tribunal: TJDFT
Processo: 0736904-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736904-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARKIMOB MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDOS: FRANCISCA RABELO MOTE, NILO SÉRGIO FERREIRA MOTE, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA À OUTORGA DE ESCRITURA DO IMÓVEL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA RESISTINDO À PRETENSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA. PREÇO ATRIBUÍDO AO IMÓVEL NO CONTRATO. ACOLHIMENTO IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação. É preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento da demanda e que esta seja adequada para a postulação formulada. 2. Nos termos dos artigos 15 e 16, ambos do Decreto-Lei no 58/1937, e nos termos dos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, os requisitos indispensáveis para a propositura da adjudicação compulsória são: a) a existência de um compromisso de compra e venda, b) o pagamento integral do preço, c) a inexistência de cláusula de arrependimento, e d) a recusa do promitente vendedor em efetuar a transferência do bem. 3. Conquanto indispensável a comprovação da injusta recusa dos vendedores em outorgar a escritura definitiva, a apresentação de contestações resistindo à pretensão afasta o argumento de que os requerentes não possuem interesse de agir. 4. O valor da causa na adjudicação compulsória deve corresponder ao valor do contrato, cujo cumprimento se pretende. Precedentes. 5. Tratando-se de matéria não ventilada na petição inicial, impede a apreciação em grau recursal, eis que se trata de inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico. 6. Apelações Cíveis conhecidas e providas em parte. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 490 do Código Civil, reafirmando não ter havido inovação recursal, porque a tese de impossibilidade da transferência do imóvel em virtude da recusa dos recorridos em arcar com o pagamento das despesas de escritura e registro foi devidamente defendida desde a contestação. Em contrarrazões, FRANCISCA RABELO MOTE e NILO SERGIO FERREIRA MOTE requerem a majoração dos honorários advocatícios. A recorrente (ID 38415189 – Pág. 15), bem como a primeira e o segundo recorridos (ID 39683762 – Pág. 9) postulam que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Thiago Frederico Chaves Tajra (OAB/DF 25.406), e Sávio Luciano de Andrade Filho (OAB/DF 24.663) e Belize Obes de Melo de Andrade (OAB/DF 42.507). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto, de acordo com a Corte Superior, o tribunal de origem não viola o artigo 1.022 do CPC, quando dirime “fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação”. (AgInt no AREsp n. 1.910.395/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Melhor sorte não colhe a apontada afronta ao artigo 490 do CCB, pois, a respeito da tese de impossibilidade da transferência do imóvel em virtude da recusa dos recorridos em arcar com o pagamento das despesas de escritura e registro, a turma julgadora assentou no ID 33866199 – Págs. 15/17 que: Aponta a parte apelante MARKIMOB MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA que a responsabilidade ao pagamento das despesas com a escritura e o registro é dos adquirentes do imóvel. A petição inicial e a defesa definem os limites da lide, nos termos dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Tratando-se de matéria não ventilada na petição inicial, impede a apreciação em grau recursal, eis que se trata de inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico. (...) Aponta a parte apelante MARKIMOB MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA que a responsabilidade ao pagamento das despesas com a escritura e o registro é dos adquirentes do imóvel. A petição inicial e a defesa definem os limites da lide, nos termos dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Tratando-se de matéria não ventilada na petição inicial, impede a apreciação em grau recursal, eis que se trata de inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico. Ora, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento. Observe-se que a afronta ao preceito supracitado somente foi inaugurada em sede de apelação e renovada nos embargos de declaração, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 2.086.645/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022. Determino que as futuras publicações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Thiago Frederico Chaves Tajra (OAB/DF 25.406), e Sávio Luciano de Andrade Filho (OAB/DF 24.663) e Belize Obes de Melo de Andrade (OAB/DF 42.507). No tocante ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015